Tribunal: TCU
Processo: 007.596/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6784/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do ato de concessão de peça 4, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, e julgar legais os demais atos de concessões (peças 5/8), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.596/2019-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Aparecida Alves de Souza (XXX.448.267-XX); Maria Candida Muller (XXX.428.110-XX); Maria Celeste Said Silva Marques (XXX.217.313-XX); Maria Celi Oliveira da Silva (XXX.858.472-XX); Maria Cristina Ferreira (XXX.237.862-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.